Tribunal: TJBA
Processo: 2001254-39.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001254-39.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: JOÃO VICTOR DOS SANTOS BORGES Advogado(s): OLAVO ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: MARLY BARRETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR SUBSTITUÍDA POR REGRESSÃO DEFINITIVA EM 03.12.2025. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto harmonizado para o regime fechado, em razão do descumprimento das condições impostas ao cumprimento de pena com monitoração eletrônica. Durante a tramitação do recurso, sobreveio decisão definitiva, em 03.12.2025, proferida nos autos da execução penal, reconhecendo a prática de falta grave e determinando a regressão definitiva ao regime fechado, com indeferimento do pedido de trabalho externo e atualização do atestado de pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de decisão definitiva que substitui o ato impugnado torna prejudicado o agravo interposto contra a decisão anterior de natureza cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão definitiva proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana, no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), consolidou a regressão ao regime fechado, com cognição exauriente da matéria. Diante da substituição integral da decisão agravada, não remanesce utilidade prática no julgamento do recurso. A prejudicialidade do agravo decorre da ausência de interesse processual, nos termos do art. 932, III, do CPC, aplicado subsidiariamente à execução penal pelo art. 3º do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo em execução penal prejudicado. Tese de julgamento: “1. A superveniência de decisão definitiva que substitui a decisão agravada acarreta a perda superveniente do objeto do recurso. 2. A prejudicialidade do agravo de execução penal ocorre quando não remanesce utilidade prática no julgamento do mérito recursal.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 2001254-39.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante JOÃO VICTOR DOS SANTOS BORGES e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO, nos termos do voto da Relatora.